Tribunal: STF
Processo: ARE 1379864
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela Décima Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO – POSSIBILIDADE – TUTELA DE EVIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – INDEFERIMENTO – LEGITIMIDADE DO CENTRO ACADÊMICO PARA DEFESA DOS DIREITOS CONSUMERISTAS – RECONHECIMENTO - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em irregularidade de representação na medida em que a procuração outorgada para o ajuizamento da Ação Civil Pública ocorreu quando a presidente da Associação Apelante estava no exercício do cargo. O CPC, ao dispor sobre o instituto da tutela provisória (artigos 299, parágrafo único e 932, inciso II), prevê expressamente a sua incidência na via recursal, sem condicioná-la à prévia apreciação pelo juízo a quo. Não é possível verificar, até o presente momento, a incidência dos requisitos necessários à concessão da tutela de evidência, uma vez que, o reconhecimento da legitimidade da entidade Apelante, para representar os direitos da comunidade acadêmica no tema discutido na lide, por si só, não acarreta a probabilidade do direito pleiteado no feito. O STJ firmou o entendimento de que, desde que preenchidos os demais requisitos legais, ‘a vocação institucional natural do centro acadêmico, relativamente aos estudantes de instituições de ensino privadas, insere-se no rol previsto nos arts. 82, IV, do CDC, e art. 5º da Lei n.º 7.347/85’ (REsp 1189273 / SC).” (doc. eletrônico 120, p. 1)



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 139).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, XXI, da mesma Carta. 



    Em 1/9/2023, a Presidência do STF devolveu estes autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 82 da Repercussão Geral. O órgão prolator do acórdão impugnado, todavia, recusou-se a se retratar com apoio nos seguintes fundamentos:



    “[...] entendo, salvo melhor juízo, não haver identificação entre a questão legal versada no inconformismo com o tema da repercussão geral indicado, pois o caso em análise cuida-se da legitimidade dos centros acadêmicos enquanto substituto processual para propositura de ação civil pública na defesa dos interesses de seus associados, no que pertine os direitos do consumidor.



    Já o precedente apontado pelo excelso Pretório versa sobre a execução em ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, hipótese dessemelhante, portanto, ao caso dos autos, consoante própria orientação daquela Corte, [...]



    Por esse motivo, ao que tudo indica, não se mostra possível o cumprimento da ordem emanada do excelso Pretório, não havendo hipótese para análise da conformidade, no presente caso.” (documento eletrônico 193, pp. 1 e 3 - grifos no original)



    Na sequência, o recurso extraordinário foi novamente remetido ao Supremo Tribunal Federal e distribuído à minha relatoria.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Inicialmente verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, §2º, do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017 - grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1.401.506 AgR/S, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 - grifei)



    Ademais, verifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia apoiado nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    O ponto fulcral da lide, neste momento processual, consiste em aferir se a parte Apelante, enquanto centro acadêmico (substituto processual) possui legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa dos interesses de seus associados, no que pertine os direitos do consumidor.



    [...]



    O C. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao apreciar hipótese semelhante à dos autos, firmou o entendimento de que, desde que preenchidos os demais requisitos legais (regularidade de sua instituição), ‘a vocação institucional natural do centro acadêmico, relativamente aos estudantes de instituições de ensino privadas, insere-se no rol previsto nos arts. 82, IV, do CDC, e art. 5º da Lei n.º 7.347/85’.



    [...]



    Não fosse o bastante, coaduno com o parecer ministerial no sentido de que, ‘o pedido de redução das mensalidades para os alunos do curso de medicina da apelada, em razão da modalidade de aulas que vem sendo aplicada (aula remota), mostra-se perfeitamente compatível com a finalidade institucional da recorrente’ (docs. de ordem nº4;90-TJ). 



    Saliente-se que o microssistema de defesa dos interesses coletivos privilegia o aproveitamento do processo coletivo, como forma de tutelar, eficazmente, os direitos eventualmente violados (EDcl no REsp 1405697/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 17/09/2019).



    [...]



    Pois bem. Na hipótese em apreço, não é possível verificar até o presente momento a presença dos requisitos acima elencados, na medida em que, o reconhecimento da legitimidade da entidade Apelante, para representar os direitos da comunidade acadêmica no tema discutido na lide, por si só, não acarreta a probabilidade do direito pleiteado no feito.” (doc. eletrônico 120, pp. 8-11 - grifos no original)



    Nesse contexto, observo que o Tribunal de origem decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação de normas infraconstitucionais (Leis nºs 7.347/1985; 9.870/1999 e Código de Defesa do Consumidor), bem como no conjunto fático-probatório constante do processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o recurso extraordinário. Confira-se: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÕES GENÉRICAS. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I - O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade ativa da associação. II - O recurso extraordinário não é meio de impugnação adequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos elementos fáticos da controvérsia (Súmula 279 do STF). III - Agravo interno a que se nega provimento.”(RE 1.380.620 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 573.232 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator para o Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tema 82), fixou tese no sentido de que: ‘I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.’ 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.280.168 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/6/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Inaplicáveis, ao caso, os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e as tratadas no RE 573.232-RG e no RE 612.043-RG. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários na instância de origem.” (RE 1.362.053 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/2/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Ação coletiva. Associação. Contrato de prestação de serviços. Honorários contratuais. Vinculação dos associados. 4. Tema 82 da sistemática da repercussão geral. Inaplicabilidade. Distinção. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.120.422 AgR/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/8/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIADO. CONDIÇÕES. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte, no julgamento dos RE 573.232/SC (Tema 82), de minha relatoria e RE 612.043/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na sua petição inicial. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.369.923 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/2/2023)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator